Tribunal: STF
Processo: Rcl 67103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE DECORO DE VEREADOR. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – No caso concreto, não se trata de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, mas sim de procedimento da Câmara Municipal de Tupã que declarou a quebra do decoro parlamentar por vereador, o que não atrai a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 46.



    II – A discussão sobre o prazo em dias úteis, imposto expressamente na legislação municipal, ou corridos para a finalização do procedimento para a cassação de vereador não encontra aderência estrita ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    III – Não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do enunciado de súmula vinculante apontado como violado, torna-se inviável o manejo da reclamação.



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.